Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711620-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO AGRAVADO: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ANTONIO COELHO e MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710541-92.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de do autor para expedir ofícios à TERRACAP, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Em razões recursais (ID 57178748), o agravante alega que no cadastro imobiliário demonstra que o Agravante FRANCISCO RONI DA ROSA possui cessão de direitos sobre o imóvel, pois tem um contrato particular, muito embora não tenha registro em lugar algum, a não ser na TERRACAP (órgão responsável pela regularização da área). Aduz que a informação essencial para elucidação do apontado só pode ser repassada mediante ordem judicial, conforme foi orientado pela própria TERRACAP, que só repassará tal informação se requisitado mediante Ofício Judicial. Defende que os direitos adquiridos em eventual contrato de cessão de direitos de bem imóvel, mesmo que irregular, pode ser objeto de penhora, conforme previsto no art. 835, incisos V, XII e XIII do CPC. Ao final, requer que seja expedido Ofício à Terracap, de modo a confirmar a titularidade de bem imóvel do devedor e assegurar a execução. Preparo recolhido (ID 57178749 e 57178751). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito do risco de dano grave. Em que pese o agravante alegue o risco ao resultado útil do processo, pois pode o devedor dilapidar o patrimônio, não há indícios de dilapidação do patrimônio pelo executado. A análise da necessidade de expedição de ofício à Terracap, considerando que é responsabilidade do exequente indicar bens passíveis de penhora e efetuar as diligências necessárias para tanto, deverá submeter-se ao devido contraditório, uma vez que não há risco de dano ao processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital